Tribunal: TJBA
Processo: 0571781-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0571781-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: TBAHIA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s):RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO MONITÓRIA
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
QUESTÕES PRÉVIAS DE NULIDADE DA SENTENÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Madre de Deus contra sentença que, em Ação Monitória proposta, reconheceu a existência de crédito lastreado em prova escrita (notas fiscais e contrato administrativo n. 135/2012 com termos aditivos), converteu tais documentos em título executivo judicial e condenou o réu ao pagamento, acrescido de honorários. O apelante alegou nulidade por ausência de fundamentação por suposto não enfrentamento de teses dos Embargos Monitórios, defendeu a inadequação da via eleita e invocou ausência de empenho/ilegalidade orçamentária como óbice ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preliminar de inovação recursal é cabível; (ii) determinar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceio de defesa; (iii) estabelecer se a Ação Monitória foi via adequada e se existe prova escrita idônea apta à conversão em título executivo; (iv) verificar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal não se comprova, pois a tese relativa à ausência de processo administrativo/legitimidade da cobrança já fora suscitada nos Embargos Monitórios, inexistindo questão fática nova, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação: o magistrado, destinatário da prova, formou seu convencimento com base na prova documental constante dos autos e indicou as razões de seu convencimento, em observância ao art. 371 do CPC e ao princípio do livre convencimento motivado; a recusa à produção de dilação probatória justifica-se quando a prova documental é suficiente.

A via eleita — Ação Monitória — revela-se adequada, pois a autora instruiu a inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, I, do CPC), apta a ensejar a conversão em título judicial quando comprovado o crédito.

As notas fiscais apresentadas (n. 00896; 00910; 00900; 00906; 00887; 00867) foram chanceladas por preposto do réu, evidenciando a prestação dos serviços e afastando a alegação de ausência de prestação.

A ausência de empenho ou formalidades orçamentárias não exime a Administração Pública do dever de pagar por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito e violação dos princípio da moralidade e boa fé, em consonância com entendimento consolidado do STJ e tribunais pátrios.

Em razão da sucumbência recursal total do apelante e do trabalho adicional em grau de recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em conformidade com o entendimento do STJ sobre o tema repetitivo (Tema 1059) e jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de inovação recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não configura inovação recursal a alegação fundada em fatos e documentos já debatidos nos autos quando não há introdução de nova questão fática sem motivo de força maior.

O juiz, destinatário da prova, pode formar seu convencimento com base na prova documental constante dos autos, indicando as razões do convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem que tal postura importe nulidade por cerceio de defesa.

A Ação Monitória é meio adequado para a conversão em título executivo de prova escrita sem eficácia de título executivo quando demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito (art. 700, I, do CPC).

A ausência de empenho ou formalidade orçamentária não afasta a obrigação de pagamento da Administração Pública quando comprovada a prestação do serviço, para evitar enriquecimento sem causa.

Em caso de sucumbência recursal total, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, observados os parâmetros do art. 85 do CPC e o entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014; 1.022; 1.026, § 2º; 355, I; 371; 700, I; 85, §§ 1º e 11; Tema 1059 (STJ — recursos repetitivos).

Jurisprudência relevante citada
: — TJ-MG, AC: 10024121653976001, Rel. João Cancio, j. 08/11/2016; — TJ-MG, AI: 10479010177661004, Rel. Vicente de Oliveira Silva, j. 06/03/2018; — STJ, REsp: 1660367 RS (Rel. Min. Herman Benjamin), j. 18/05/2017; — TJ-SP, AC: 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Adilson de Araujo, j. 29/04/2021; — STJ, AgInt no AREsp: 2104345/TO, j. 09/11/2022; — TJ-TO, Remessa Necessária Cível: 00175311420198270000, Rel. Marco Anthony Steveson Villas Boas; — TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10172170027913001, Rel. Renato Dresch, j. 10/02/2022; — TJ-MS, Apelação Cível: 0800523-11.2017.8.12.0054, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos d
a
Apelaçã
o Cível n.
0571781-17.2017.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS

e
apelad
a,
TBAHIA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal,
c
onhecer
d
o Apelo
do
Município de Madre de Deus

e
negar-
lhe

provimento,
com a

confirmação da sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12